Tribunal: TJDFT
Processo: 0007777-60.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO ESTIPULADO NA PRIMEIRA FASE. DEVIDA OBSERVÂNCIA PELA SENTENÇA. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
2. A decisão que defere o pedido de prestação de contas, na primeira fase, deve conduzir a obrigação a ser prestada na segunda fase, de modo que eventuais créditos e débitos havidos entre as partes devem observar, em regra, o período expressamente estipulado na primeira fase.
3. Verificando-se que a decisão proferida na primeira fase e que determinou a prestação de contas pelo réu limitou-a ao período em que este exerceu o encargo de depositário dos bens comuns, este interregno deve orientar o período da prestação das contas, não merecendo reparos a sentença quanto ao ponto, uma vez que esta corretamente observou o período que restou definido, estando preclusa a sua rediscussão.
4. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, cumprindo ressaltar que o juiz é o destinatário principal da prova, devendo, nos termos do art. 479, do CPC, apreciá-la de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo pericial.
5. No caso concreto, não há que se falar em indevida atribuição de certeza à prova pericial em detrimento da prova documental produzida, uma vez que o juiz fundamentou de forma clara a limitação temporal das contas em observância ao período definido pela decisão que resolveu a primeira fase, delimitando os valores apurados pelo perito ao período, bem como a razão pela qual os extratos bancários não poderiam ser utilizados como ponto de partida para apuração do saldo devedor.
6. Verificando-se que os valores apurados pelo perito, apesar de terem sido corrigidos monetariamente pelo INPC, não foram objeto de atualização com a devida inclusão dos juros de mora, devem estes ser acrescidos dos juros de mora de 1% a partir de cada mês que teriam sido recebidos, de modo que a atualização contemple a devida correção monetária pelo INPC mais juros de mora.
7. Nas causas em que for houver fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.